Tribunal: TJDFT
Processo: 0749202-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749202-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JASE FERREIRA IMPETRANTE: MARCELO ALMEIDA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A decisão proferida pelo eg. Superior Tribunal de Justiça (ID 76102517) já foi informada ao juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal, nos autos de origem. Aguarde-se, pois, o trânsito em julgado do Recurso Ordinário. Cumpra-se. Brasília, D.F., 10 de setembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator